Tribunal: TJBA
Processo: 8045541-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045541-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUSTINO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BIANCA ANDRADE DE ARAUJO, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Justino Alves dos Santos em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento à apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte embargante alegou omissões e contradições quanto à análise de dispositivos legais e provas relativas à contratação, descontos realizados, estornos, danos morais e responsabilidade objetiva do fornecedor.

II. Questão em discussão

Verifica-se se o acórdão recorrido incorreu nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas na apelação, apresentando fundamentação clara e suficiente. Não se verifica omissão quanto à Instrução Normativa INSS nº 28 ou ao art. 42 do CDC, pois a decisão baseou-se em documentação que demonstrou a regularidade da contratação e a resolução administrativa da controvérsia. A alegada contradição, de igual modo, não se sustenta. A responsabilidade objetiva e os danos morais foram expressamente afastados com base na ausência de falha comprovada na prestação do serviço. Os embargos foram utilizados como sucedâneo recursal, com pretensão de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com sua natureza jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Embargos
conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.”

"2. Inexistindo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, deve ser rejeitado o recurso.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP; Súmula 568/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8045541-62.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte embargante
JUSTINO ALVES DOS SANTOS
e parte embargada
BANCO PAN S.A.:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 31 de outubro de 2025.

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador – Relator